Tribunal: TJDFT
Processo: 0730083-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730083-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NILO SÉRGIO DE FRANÇA FERREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO J DA SQS 316 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SISTEMA DE AQUECIMENTO CONSTRUÍDO NO TERRAÇO. ÁREA DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA. NOTIFICAÇÃO PARA CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE. TRANSCURSO DE 20 ANOS. NECESSIDADES DE REPARO NO TELHADO. REMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. Obedecidos os parâmetros dos arts. 11 e 489 do CPC, não há que se falar em nulidade apenas porque não acolhida a tese da parte irresignada. O juiz não é obrigado a se manifestar exaustivamente sobre todos os argumentos trazidos, mas apenas a abordar, ainda que objetivamente, aqueles capazes de infirmar sua conclusão. Preliminar rejeitada. 2. Nada prevendo a convenção de condomínio, o terraço do edifício é área de uso comum (art. 1.331, §§ 2o e 5o, do CC), sobre o qual não se pode construir para finalidade exclusiva sem autorização assemblear por maioria qualificada (art. 1.342). 3. O decurso de 20 anos não garante a existência de direito adquirido de manutenção de melhoria em benefício próprio, mas em área comum. A boa-fé objetiva necessita da análise dos fatos concretos ocorridos, a fim de se verificar se houve a criação de alguma justa expectativa. 4. Caso em que o condômino foi notificado, em 2001, de que poderia ser determinada a remoção para eventual manutenção do telhado. Necessidade de troca do telhado, em 2021, que embasa a determinação de retirada. Votação assemblear expressa no sentido da impossibilidade de reinstalação. Inexistência de ato emulativo ou contrário à boa-fé. 5. Apelação do autor desprovida. Apelação do requerido provida, para julgar improcedentes os pedidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo ausência de fundamentação; b) artigo 422 do Código Civil, sustentando ocorrência de violação ao princípio da proibição de comportamento contraditório. Para tanto, requer seja imposta ao recorrido a obrigação de não fazer consistente em não retirar o sistema de aquecimento solar pertencente ao insurgente, instalado no local há mais de 20 (vinte) anos. Pede a modificação da distribuição dos ônus da sucumbência (ID 52035197). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque “o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação ao artigo 422 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de modificação da distribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020